Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723312-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: WILSON FERREIRA GOMES DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre o AR de ID 37929610, fornecendo novo endereço para intimação do agravado. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora